Tribunal: TJMT
Processo: 0004578-51.2018.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004578-51.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFFERSON JUNIOR DE SOUZA - CPF: 047.297.621-42 (AGRAVADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), CLAUDETE MENDES DOS SANTOS LONZYNSKI - CPF: 912.667.261-87 (AGRAVADO), LEIDIANY MARY RIBEIRO CAMPOS - CPF: 973.092.651-49 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), CLAUDETE MENDES DOS SANTOS LONZYNSKI - CPF: 912.667.261-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEYTON JÚNIOR DE SOUZA (AGRAVADO), LEIDIANY MARY RIBEIRO CAMPOS - CPF: 973.092.651-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANA CAMPOS DE SOUSA (AGRAVADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – DECISÃO QUE NÃO COLOCOU FIM AO PROCESSO DE EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – DECISÃO ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS - MULTA DO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC – INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.

O entendimento pacífico do STJ é de que
“constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito”
(AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

2.

Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

3.

A imposição da multa do artigo 1.021, §4º do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de aplicação da referida multa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO N.
0004578-51.2018.8.11.0015

AGRAVANTE:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

AGRAVADO:
Juliana Campos De Sousa, Cleyton Júnior de Souza e Jefferson Junior de Souza

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
(ID

150901179), em face da decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso de Apelação intentado pela parte agravante, contra decisão que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença nos autos da
Ação Ordinária de Reparação de Danos Materiais e Moral c.c Antecipação de Tutela nº 000457851.2018.8.11.0015 - Código 322382
. (ID 147783686)

A parte agravante pretende a reforma da decisão monocrática, utilizando como argumentação o princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito porque, em tese, o recebimento do recurso de apelação como agravo de instrumento não implicaria em prejuízo à parte.

Contrarrazões ao ID 15130210, pugnando seja negado provimento ao agravo interno, e condenada a parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Cuida-se de
Agravo Interno
, interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
(ID

150901179), contra decisão monocrática que negou seguimento ao apelo intentado pela parte agravante, pois o recurso apropriado não seria o de apelação, mas o de agravo de instrumento.

Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática, alegando ser aplicável o princípio da instrumentalidade das formas, pois, teoricamente, o recebimento do apelo como agravo de instrumento não implicaria em prejuízo à parte.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

O entendimento pacífico do STJ é de que
“constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito”
(AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/9/2018, DJe 27/9/2018)

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE DEU FIM AO PROCESSO DE EXECUÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ERRO GROSSEIRO – PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, como no presente caso.

2.
Segundo o STJ, “constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito
” (AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

(N.U 1015911-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/3/2022, Publicado no DJE 24/3/2022) Destaquei.

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGADO IMPROCEDENTE SEM EXTINGUIR A EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR MEIO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO TROUXE ELEMENTOS NOVOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, mas sem extinguir a execução, é recorrível por meio de agravo de instrumento, eis que possui natureza de decisão interlocutória, e não de apelação, conforme se infere dos artigos 203, §§1º e 2º, e 1,015, §único, do CPC. Erro que não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade
.

2. “
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o recurso cabível das decisões em que acolhida parcialmente ou negada a impugnação é o agravo de instrumento, pois, por não extinguirem a fase executiva, têm caráter interlocutório
.” (AgInt no AREsp 1475510/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 06/12/2019)

3.
A interposição de Recurso de Apelação em face da decisão que indefere a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, constitui erro, tendo em vista a inexistência de dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso adequado
.

4.
A conclusão adotada pela decisão agravada está em perfeita harmonia com a jurisprudência adotada neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o "recurso cabível contra a decisão que põe fim ao procedimento de cumprimento de sentença é a apelação, e não o agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade
" (AgInt no REsp 1598399/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 17/8/2016).

5. Decisão mantida.

(N.U 0007794-83.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/5/2020, Publicado no DJE 22/5/2020) (Destaquei).

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º do CPC, observa-se que o presente recurso não é protelatório, tampouco temerário, razão pela qual entendo pela não aplicação da referida multa.

À propósito esta Câmara assim já decidiu:

AGRAVO INTERNO EM DESFAVOR DE DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC AFASTADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não se admite o recurso de agravo interno interposto em desfavor de decisão colegiada.

A imposição da multa do art. 1.021, § 4º do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.

(N.U 1002555-45.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 26/11/2020). [Destaquei].

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023